Tribunal: TJPA
Processo: 0800361-85.2024.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800361-85.2024.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido de tutela de urgência, para determinar a imediata transferência hospitalar de adolescente internada no Hospital Municipal de Vigia desde 26/02/2024, diante da necessidade de tratamento especializado para transtornos das vias biliares e pâncreas. A sentença confirmou a tutela antecipada, julgou totalmente procedente o pedido e rejeitou a alegação de perda de objeto. O Município de Vigia interpôs apelação alegando ausência de responsabilidade, perda de objeto pela transferência efetivada, ausência de interesse de agir e inaplicabilidade de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda do objeto em razão do cumprimento da tutela de urgência; (ii) estabelecer se o Município possui legitimidade e responsabilidade solidária para garantir a transferência hospitalar; (iii) determinar se há ausência de interesse de agir pela transferência ocorrida antes da citação; e (iv) examinar a aplicabilidade da multa fixada na decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de decisão liminar não implica, por si só, perda superveniente do objeto, pois a tutela provisória é precária e pode ser confirmada ou revogada no julgamento de mérito, sendo necessária a estabilização da obrigação em juízo.

A Constituição Federal prevê competência comum dos entes federativos na área da saúde (art. 23, II) e estabelece a responsabilidade solidária pela prestação do serviço (art. 196), permitindo a judicialização contra qualquer ente da federação, conforme entendimento do STF no Tema 793.

A descentralização e a hierarquização do SUS não afastam a obrigação do Município de adotar providências administrativas mínimas para viabilizar a transferência, como atendimento inicial, regulação, transporte e encaminhamento do paciente.

A alegação de ausência de estrutura hospitalar própria não exime o Município do dever de agir diligentemente no âmbito de suas atribuições, sendo incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ou ausência de interesse de agir.

Alegações genéricas de insuficiência orçamentária não afastam o dever de prestação do mínimo existencial, sobretudo diante de situação de urgência médica, sendo legítima a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde.

A controvérsia sobre eventual multa não subsiste, pois a sentença reconheceu o cumprimento da tutela e a ausência de sua aplicação concreta, esvaziando a discussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de decisão liminar não acarreta a perda superveniente do objeto da Ação Civil Pública.

O Município é parte legítima e possui responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde, ainda que o atendimento requerido envolva média ou alta complexidade.

A inexistência de estrutura hospitalar própria não exonera o ente municipal de adotar as providências administrativas necessárias para viabilizar a transferência do paciente.

Alegações genéricas de reserva do possível e separação de poderes não afastam a obrigação estatal de assegurar o mínimo existencial, especialmente em situações de urgência clínica.

A ausência de imposição concreta de multa judicial torna prejudicado o exame recursal sobre sua aplicabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC, arts. 296 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.03.2021; TJMG, AC 5000278-94.2019.8.13.0491, Rel. Des. Yeda Athias, j. 13.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800361-85.2024.8.14.0063.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de Ação Civil Pública de obrigação de fazer, com tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de adolescente internada no Hospital Municipal de Vigia desde 26/02/2024, com necessidade urgente de transferência para leito clínico especializado para tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas.

O Juízo de origem deferiu tutela antecipada, determinando a imediata transferência para unidade adequada. Na sentença, rejeitou a alegação de perda do objeto (por suposto cumprimento da liminar), confirmou a tutela e julgou totalmente procedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), registrando, ainda, a inaplicação da multa por estar a liminar sendo cumprida.

Inconformado, o Município de Vigia de Nazaré interpôs apelação sustentando, em síntese: (i) que, embora haja responsabilidade comum, não seria indistinta, devendo-se observar a repartição de competências do SUS, de modo que o atendimento de média/alta complexidade incumbiria ao Estado; (ii) inexistência de omissão municipal, pois a paciente teria sido cadastrada no SISREG em 06/03/2024 e transferida ao Hospital Jean Bitar em 24/03/2024; (iii) ausência de interesse de agir em relação ao Município, por alegado cumprimento antes da citação; e (iv) pedidos de reforma para extinguir o feito sem mérito quanto ao Município (art. 485, VI, CPC) ou, subsidiariamente, afastar obrigação/multa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a responsabilidade solidária dos entes federados e a manutenção integral da sentença, destacando a omissão específica quanto às providências administrativas mínimas de regulação e viabilização da transferência, bem como a impropriedade de alegações genéricas de reserva do possível.

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com base na solidariedade constitucional do dever de prestar saúde e na orientação do STF (Tema 793), assinalando que critérios de descentralização e hierarquização se projetam sobretudo para direcionamento de cumprimento e ressarcimento, sem afastar a legitimidade/obrigação solidária.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não prospera a tese de que a transferência (ou o cumprimento da tutela) teria esvaziado o interesse processual.

A própria sentença consignou, com acerto, que o cumprimento de provimento liminar não implica, por si só, perda do objeto, pois a tutela provisória é medida precária e a jurisdição somente se exaure com o julgamento de mérito que confirma ou revoga a providência, sobretudo em hipóteses em que se discute prestação estatal de saúde, marcada por urgência e potencial necessidade de continuidade/adequação do cuidado.

Segue jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO LIMINAR - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO LIMINAR NÃO POSSUI CARATER DEFINITIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - O cumprimento da obrigação determinada em sede de liminar, não acarreta a perda superveniente do objeto, sobretudo porque "A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada", consoante art. 296 do CPC -Ainda que tenha sido cumprida a obrigação determinada em decisão liminar, certo é que tal decisum não possui caráter definitivo e o seu cumprimento não acarreta a perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte deve ser mantida a sentença, desprovendo-se o recurso. (TJ-MG - AC: 50002789420198130491, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 13/06/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2023)

Ademais, o fato de ter havido transferência em 24/03/2024 (argumento reiterado pelo apelante) não elimina a utilidade do provimento jurisdicional, porque: (i) a intervenção judicial pode ter sido fator decisivo para o atendimento; e (ii) a sentença, ao tornar definitiva a tutela, estabiliza a obrigação de fazer sob controle judicial, prevenindo reiterações de omissão e garantindo efetividade ao direito fundamental.

Assim, mantém-se a rejeição da preliminar/prejudicial.

O ponto central do apelo consiste em sustentar que, por se tratar de internação/transferência para estrutura especializada (média/alta complexidade), a obrigação seria primariamente do Estado, afastando-se a responsabilidade do Município.

O argumento não merece acolhimento.

A Constituição estabelece competência comum para cuidar da saúde (art. 23, II) e consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado (art. 196), em regime de dever solidário entre os entes federados, de modo que qualquer deles pode ser demandado para assegurar a prestação, sem prejuízo de posterior ajuste interadministrativo. Essa compreensão é reiterada no parecer ministerial de 2º grau, com referência expressa ao Tema 793 do STF, cuja tese reconhece a solidariedade e admite ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a organização do SUS e determinar ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

Em outras palavras: a descentralização e hierarquização do SUS não operam como excludente automática de responsabilidade do Município perante o jurisdicionado, sobretudo em situações de urgência e risco, mas como critério para (i) orientar a execução prática da ordem (quem faz o quê) e (ii) viabilizar eventual recomposição financeira entre entes, preservado o núcleo essencial do direito fundamental.

No caso, as contrarrazões destacam que, ainda que o leito especializado se situe fora da rede municipal, incumbe ao Município deveres administrativos mínimos: atendimento inicial, atuação na regulação, providências para viabilização da transferência e transporte/encaminhamento, de modo que a alegação de ausência de estrutura própria não o exonera de agir diligentemente no âmbito de suas atribuições.

Logo, não há falar em ilegitimidade ou em extinção do processo sem mérito em relação ao Município. A condenação solidária, na forma como estabelecida, preserva o acesso efetivo ao serviço de saúde e se harmoniza com a orientação constitucional e jurisprudencial evocada no parecer.

As razões recursais também tangenciam a ideia de que limitações administrativas e orçamentárias e a separação dos poderes obstariam a intervenção judicial.

A sentença enfrentou adequadamente tais teses, consignando que o direito à saúde integra o mínimo existencial e que alegações genéricas de restrição orçamentária não bastam para afastar prestação indispensável, sobretudo diante de urgência clínica demonstrada, sendo legítima a atuação judicial para impor cumprimento de comando constitucional.

Nesse cenário, ausente demonstração concreta, específica e comprovada de impossibilidade absoluta, e presentes elementos de urgência, não há fundamento para reforma.

Por fim, a controvérsia acerca de eventual multa não conduz à modificação do julgado, pois a própria sentença registrou que a liminar vinha sendo cumprida e que a multa não havia sido aplicada, de modo que o debate, no plano concreto, ficou esvaziado.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença que julgou totalmente procedente a Ação Civil Pública, confirmando a tutela de urgência e extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026